Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO, FABRICADO EM 2007 E COM MAIS DE 200.000 KM RODADOS. DILIGÊNCIA (VISTORIA) A CARGO DO COMPRADOR. NÃO REALIZAÇÃO. DESGASTE NATURAL DE ALGUNS ACESSÓRIOS, INCLUSIVE DO MOTOR. NÃO EVIDENCIADO VÍCIO DOLOSAMENTE OCULTADO PELO VENDEDOR, O QUAL TERIA INICIALMENTE PROVIDENCIADO A REPARAÇÃO DE ALGUMAS PEÇAS, DE VALOR CONSIDERÁVEL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 441 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 22.12.2021, de automóvel Hyundai/Tucson, ano 2007, placa JGA9F11, por R$ 29.300,00; b) aduz o requerente que um mês após a compra, o veículo teria apresentado problemas de “acendimento de luz do óleo” e de “dificuldades ao funcionamento”, os quais teriam sido resolvidos pelo requerido; c) uma semana após esse primário reparo, o carro voltou a apresentar os mesmos problemas, que também teriam sido solucionados pelo demandado; d) assevera que, nessa segunda oportunidade, o carro teria sido levado a uma oficina, onde teria ficado parado por quase um mês, tendo sido liberado ao uso no início de março de 2022; e) alega que quinze dias após, o veículo teria novamente apresentado os mesmos problemas, os quais não teriam sido resolvidos pelo demandado; f) afirma que, conforme laudo mecânico, o motor do automóvel teria sofrido “desgaste interno” a demandar a realização de “retificação completa”, a qual teria sido realizada por R$ 12.710,83, custeados pelo requerente; g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o demandante ajuizou a presente ação ao cancelamento do contrato, à reparação por danos materiais (R$ 12.710,83) e extrapatrimoniais (R$ 6.000,00); h) em contestação, o requerido formula pedido contraposto em que visa a condenação do requerente na obrigação de transferência do veículo, além do pagamento dos débitos do carro perante o Detran/DF, estimados em R$ 1.286,64; i) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, e parcial procedência do pedido contraposto (condenação à obrigação de transferência do automóvel, bem como à assunção pelo requerente das dívidas perante o Detran/DF no valor de R$ 1.286,64).

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “o recorrido reconheceu sua responsabilidade quando arcou com os consertos das primeiras vezes que o carro apresentou problema”; b) “o lapso temporal não foi suficiente para sustentar a tese de deterioração em razão do desgaste natural do bem”; c) teria sofrido danos extrapatrimoniais, os quais estariam fundamentados na perda do tempo útil e nos “diversos constrangimentos suportados após a aquisição do veículo”.

III. A aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do carro, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/1995, artigo 5o).

IV. No caso concreto, o requerente adquiriu veículo fabricado em 2007 (id 45110084, p. 4) e com mais de 200.000 km rodados (id 45110087, p. 2), fatores que certamente influenciaram na fixação do preço, em razão do desgaste natural dos acessórios.

V. No particular, como bem pontuado na sentença, “passados 5 meses da aquisição, a troca de peças e manutenção do motor (ID 134665837) são de incumbência do próprio comprador porque não há garantia do vendedor do veículo usado, ainda mais se tratando de veículo com aproximadamente 14 anos de uso ao tempo da tradição, o qual não pode sequer ser enquadrado como “seminovo”.

VI. Desse modo, tanto a lista de peças necessárias à realização do primário conserto (custeado pelo requerido, no valor de R$ 4.705,00), em 14.4.2022 (id 45110106), quanto a lista das peças referentes ao reparo realizado em 28.5.2022 (custeado pelo requerente, no valor de R$ 12.710,83 – id 45110087, p. 2) indicariam a realização de reparos necessários e condizentes às revisões regulares.

VII. Situação fática que não se amolda ao artigo 441 do Código Civil, dada a ausência de comprovação de conduta ilícita ou abusiva da parte recorrida, o que afasta a obrigação indenizatória derivada de vício oculto. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1299968, DJE 26.11.2020; 2a TR, acórdão 1231863, DJE 03.03.2020; 3a TR, acórdão 1298341, DJE 11.11.20.

VIII. Por consectário, diante da ausência de ato ilícito praticado pelo requerido e da falta de evidências de relevante afetação aos atributos da personalidade da parte requerente (Código Civil, artigo 12), muito menos de significativo desvio do tempo produtivo, irretocável a sentença de improcedência.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.